Tribunal: TJSP
Processo: 2230062-68.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Direito Processual Civil. Ação de execução. Veículo objeto de alienação fiduciária. Gratuidade processual concedida. Pedido de desbloqueio de ativos encontrados em conta corrente do executado. Verba salarial. Penhora. Impossibilidade. Exegese do art. 833, iv do cpc.
1. Decisão que indeferiu a gratuidade judiciária e a liberação de valores bloqueados através do SISBAJUD.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Direito Processual Civil. Ação de execução. Veículo objeto de alienação fiduciária. Gratuidade processual concedida. Pedido de desbloqueio de ativos encontrados em conta corrente do executado. Verba salarial. Penhora. Impossibilidade. Exegese do art. 833, iv do cpc.
1. Decisão que indeferiu a gratuidade judiciária e a liberação de valores bloqueados através do SISBAJUD.
2. Recurso do executado acolhido.
3. Documentação suficiente a indicar que o agravante faz jus ao benefício.
4. Comprovada a natureza salarial do valor bloqueado. Ausente indício de que a constrição não comprometeria a subsistência do executado. Penhora incabível na hipótese. Precedentes do e. STJ e deste Tribunal.
5. Recurso provido. Decisão reformada.